Tribunal: TJDFT
Processo: 0750968-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750968-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAECIO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (Id. 213291243 dos autos no 0709421-15.2021.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por LAECIO GOMES DA SILVA em face do ora agravante, rejeitou a insurgência do executado em relação à aplicação da taxa SELIC e em relação à atualização dos valores, bem como homologou os cálculos apresentados nos Ids. 209106425 e 209106426 e determinou a expedição de RPV’s dos valores remanescentes. Em suas razões recursais, o executado agravante alega que o art. 3o da EC no 113/2021 é aplicável a partir do início da vigência da norma, incidindo imediatamente aos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema no 435 da Repercussão Geral, relativo aos juros de mora. Aduz que não é possível a correção capitalizada pela SELIC, a teor do entendimento firmado no Tema Repetitivo no 99 do STJ e da jurisprudência pátria. Alega excesso de execução, ao argumento de que se for aplicado o disposto no artigo 22, §§1o e 2o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com a consideração do montante consolidado para fins de incidência da taxa SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, o que é vedado pelo artigo 4o do Decreto 22.626/33 (Lei da Usura) e pela Súmula 121 do STF. Ressalta que o disposto no artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública, pois faz incidir juros sobre o montante que já foi devidamente compensado pela mora do Poder Público. Salienta que referido dispositivo afeta a gestão pública, pois impacta diretamente no gerenciamento da dívida pública e, por conseguinte, todo o orçamento, impedindo a compatibilidade e sustentabilidade dos montantes nos entes regionais. Assevera que, ao elaborar a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para incidência da Taxa SELIC, o CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios, em afronta ao princípio da separação dos poderes. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada nos argumentos apresentados; e o perigo de dano, decorrente da iminência do pagamento indevido dos requisitórios, o que exigiria a propositura de nova demanda a fim de tentar reaver o valor indevidamente pago, em dissonância com medidas de economia processual e segurança jurídica. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja declarada a inconstitucionalidade incidental do §1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, determinando-se que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, para que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Com efeito, o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá ensejar a prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame de mérito pelo Órgão Colegiado, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora